Tribunal: STF
Processo: RHC 220112
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PENA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 748.103/RO.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), na forma tentada.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. No STJ, o Presidente não conheceu do recurso especial, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação em 08/02/2022.  



    4. Em 07/06/2022, foi impetrado habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Relator. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto.  



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma ser cabível o regime semiaberto, em vista da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais favoráveis. Alude ao verbete nº 719 da Súmula do STF. Pretende a fixação do referido regime.  



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Rondônia ofereceram contrarrazões, postulando o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o não provimento (e-docs. 35 e 40).



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não provimento (e-doc. 45).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 08/02/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 07/06/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 16/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, manteve o regime fechado, estabelecido na sentença, tendo-o como adequado em face da reincidência do recorrente. Veja-se: 



    “Igualmente inviável o pleito subsidiário da defesa para modificar o regime fechado fixado na sentença.



    Verifica-se que o magistrado, após ter fixado a reprimenda definitiva do apelante em 6 anos de reclusão, estabeleceu o regime fechado para o início do cumprimento da pena, em razão dele ser reincidente (fls. 299/305).



    Destarte, demonstra-se correta a sentença, não sendo viável aplicar ao apelante regime mais brando que o fechado, seja porque é reincidente, seja porque a reprimenda definitiva é superior a quatro anos, estando sua decisão devidamente fundamentada. (...)” (e-doc. 6, p. 8; grifos nossos).  



    12. A óptica foi reiterada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato ora recorrido (e-doc. 21, p. 3).   



    13. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (6 anos de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao verbete nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência.  



    14. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade.Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).   



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator